Tribunal: CARF
Processo: 10840.720840/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720840/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.513 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
BENEDITA ALVES DOVICCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Em razão da preclusão, não se conhece do recurso voluntário da matéria que,
podendo, não foi prequestionada na impugnação.
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO LANÇAMENTO.
Por ausência de lide, não se conhece de matéria que não tenha integrado o
lançamento.
DIFERENÇAS DE URV. JUROS MORATÓRIOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, conhecendo apenas da questão da incidência de Imposto de Renda
sobre os juros recebidos, e por dar-lhe parcial provimento para excluir, da base de cálculo do
lançamento, os juros no valor de R$ 193.366,55.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720840/2018-91
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.513 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720840/2018-91

Relatório

Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) do exercício
de 2015, incidente sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, sujeitos a
tributação exclusiva na fonte, decorrentes de ação trabalhista.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 3 a 5) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 107 a 111).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 117 a 119) em que se arguiu:
a) que a base de cálculo do IRPF foi estabelecida na sentença trabalhista em R$
256.365,68, resultando em coisa julgada, não podendo, o Fisco, considerar
outra base de cálculo;
b) que, nos termos da sentença, não incidiria IRPF sobre as seguintes parcelas (e-
fl. 118):
(...) indenização de dano moral, multa convencional, restituição de valores da imposição
de responsabilidade, nos três dias de pagamento por atraso homologatório, nos reflexos
de horas extras, acúmulo de funções e comissões sobre o aviso prévio indenizado, sobre
férias proporcionais indenizadas mais 1/3 e sobre o FGTS mais 40% e juros. (Grifo do
original.)
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Percebo, entretanto, que o recorrente inovou em parte das
alegações, trazendo no recurso questões que não foram objeto de impugnação e, portanto, que
estão preclusas.
Na impugnação, o contribuinte contestou o lançamento nos seguintes termos (e-fl.
4):
A contribuinte IMPUGNA o valor de suposta omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, na quantia apurada de R$ 264.657,86, pelos seguintes motivos de
fatos e de direito.
1-) O valor dos honorários advocatícios efetuados foi de R$ 186.917,63 e foi
considerado como dedução somente a quantia de R$ 112.711,33, existe uma diferença a
ser considerada de R$ 74.206,30; 2-) Foi recebidos as seguintes verbas de natureza
indenizatórias: indenização danos morais R$ 83.616,93, indenização danos materiais
(doze meses de salário) R$ 65.430,24, e FGTS R$ 29.371,98. A soma das verbas acima
soma o montante de R$ 252.625,45 (R$74.206,30 + R$ 29.371,98 + R$ 83.616,93 + R$
65.430,24). Deverá a autoridade fiscal considerar a natureza das verbas recebidas e
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.513 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720840/2018-91

comprovadas através cópia de documentos extraídos do processo judicial. Requer a
revisão do lançamento efetuado efetuados os acertos necessários,
De pronto, verifica-se que o recorrente não se insurgiu contra a decisão recorrida
no pertinente aos honorários advocatícios.
Constata-se, ainda, que a questão afeta à competência da Justiça do Trabalho para,
por meio da coisa julgada, definir a base tributável não foi objeto de impugnação e, portanto,
quedou-se preclusa.
Percebe-se, também, que, na impugnação, o contribuinte limitou-se a questionar a
inclusão dos seguintes valores na base de cálculo:
a) R$ 74.206,30 de honorários advocatícios;
b) R$ 29.371,98 de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
c) R$ 83.616,93 de indenização por danos morais, e
d) R$ 65.430,24 de indenização por danos materiais.
No recurso voluntário, porém, alegou não comporem a base de cálculo diversas
outras parcelas que não haviam sido objeto da impugnação. Em relação à incidência de Imposto
de Renda sobre essas parcelas, não conheço do recurso voluntário em face da preclusão.
Em relação à exclusão, da base de cálculo, dos valores pagos a título de FGTS e
de indenizações por danos morais e materiais, também não é possível conhecer das matérias
porque facilmente se observa, tanto na descrição dos fatos do Auto de Infração (e-fl. 13) quanto
na decisão recorrida (e-fl. 110), que essas parcelas não integraram a base de cálculo e, portanto,
não compuseram lide alguma, já que a própria Autoridade Fiscal as excluiu do rendimento
tributável tido por omitido.
Embora não tenha sido objeto de impugnação, conheço do questionamento afeto à
incidência do Imposto de Renda sobre os juros recebidos por se tratar de matéria de ordem
pública, com fundamento na alínea b do inc. II do § 1o do art. 62 do Regimento Interno do Carf
e, subsidiariamente, no inc. I do art. 927 do Código de Processo Civil, porquanto a
inconstitucionalidade daquela incidência foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Quanto à matéria conhecida, o STF, no julgamento do RE 855091 (Tema 808),
sob o rito de repercussão geral, firmou a tese de que “não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”, sendo, pois, de observância obrigatória.
Segundo consta dos autos, a condenação trabalhista foi de R$ 788.067,86, mas
somente R$ 747.670,51 foram recebidos no ano-calendário de 2014 (e-fl. 13), equivalente a
94,78% do total da condenação. Desse valor, 60,3% representavam rendimentos tributáveis.
Mantendo-se as mesmas proporções, constata-se que, do total de R$ 450.845,31 recebidos em
2014 relativos a rendimentos tributáveis, os juros corresponderam a R$ 193.366,55, que devem,
pois, ser excluídos da base de cálculo do lançamento.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.513 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720840/2018-91

Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, conhecendo apenas da
questão da incidência de Imposto de Renda sobre os juros recebidos, e por dar-lhe parcial
provimento para excluir, da base de cálculo do lançamento, os juros no valor de R$ 193.366,55.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 171
DF CARF MF
Original